Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-52.2018.8.11.0008
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000834-52.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Juros]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CHRISTIANO VEXEL FONTES - CPF: 980.386.051-87 (RECORRENTE), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), SOUZA & DOMINGOS LTDA - CNPJ: 11.904.958/0001-23 (RECORRIDO), CELSO ALVES DE SOUZA - CPF: 621.104.201-97 (RECORRIDO), CELSO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 23.089.119/0001-88 (RECORRIDO), MARIA VILMA DE SOUZA - CPF: 696.896.791-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1000834-52.2018.8.11.0008.

Recorrente:
Christiano vexel fontes.

Recorridos:
Souza & domingos ltda., celso Alves de Souza, celso Alves de Souza & cia ltda. e maria Vilma de Souza.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 23 a 26
/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUES) – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA – PARTE EXEQUENTE QUE, APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA, PERMENECEU INERTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 229539680, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC c/c art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995.

Em argumento recursal, o recorrente alega o irregular julgamento antecipado da lide e que não houve produção de provas suficientes para a prolação da decisão, sob o argumento de que requereu na peça inicial prova documental indispensável à demonstração do direito.

Afirma que, no caso concreto, sequer fizeram as buscas nos nomes dos sócios, havendo lugares para procurar bens à penhora.

Assevera que há fortes suspeitas de que os executados estão com advogados olhando o processo o tempo todo, a fim de terem certeza da impunidade.

Aduz que a decisão impugnada fere frontalmente norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório, uma vez que o cerceamento de defesa é manifestamente comprovado diante do julgamento antecipado, sem a possibilidade de produção de provas.

Ao final, requer a total “procedência” do recurso para se obter nova decisão.

Os recorridos
não
apresentaram contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que
não assiste razão ao recorrente.

Observa-se da decisão proferida no id. 229539675 que o magistrado singular deferiu, parcialmente, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente quanto à empresa executada, Souza & Domingos – Metalfer, determinando a intimação do executado, Celso Alves de Souza, para que, no prazo de 10 (dez) dias, pagasse o débito.

Restou claro, ainda, que transcorrido o prazo e não sendo o débito quitado,
deveria o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito e indicar bens passíveis de penhora
,
sob pena de extinção
por falta de pressupostos válidos para o regular andamento do feito.

No entanto, apesar de devidamente intimado (id. 229539678), o exequente
permaneceu inerte
.

Dispõe o artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, que não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo deve ser extinto. Vejamos:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

(...)

§ 4º
Não encontrado o devedor
ou inexistindo bens penhoráveis
, o
processo será imediatamente extinto
, devolvendo-se os documentos ao autor.
(grifei)

Em consonância, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: “
A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso,
certidão do seu crédito
, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor” (nova redação –
XXI Encontro
– Vitória/ES)
(grifei).

Além disso,
é ônus da parte credora informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial
.

In casu
, apesar de nas razões recursais o recorrente alegar que: “
a prova documental requerida na peça inicial é indispensável à demonstração do direito
”, complementando que: “
sequer fizeram as buscas nos nomes dos sócios, portanto ainda tem lugares para procurar bens a (sic) penhora
”,
não se vê em nenhum momento da inicial, a indicação de bens passíveis de penhora.

O fato de o exequente, no item 4 dos pedidos iniciais (id. 229539166, pág. 10), dizer: “
Desde já se indica à penhora os seguintes bem (sic): I – dinheiro porventura existente em contas do executado (penhora on-line via BACENJUD)”
,
não
configura indicação de bens à penhora
.

Desta forma,
não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pela parte exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução,
imperiosa a extinção do feito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe à extinção do processo sem apreciação do mérito.
É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial
.
(TJMT - N.U 1000773-06.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DAS PARTES EXECUTADAS NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95
. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJMT - N.U 0040485-47.2009.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.
Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis,
cabe à extinção do processo sem apreciação do mérito
.

Em consonância, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4º, do art. 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor".

(N.U 1038746-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei).

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024